Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-04.2021.8.11.0090
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000620-04.2021.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERDE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.751.730/0002-78 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), WELLITON SILVA MODESTO - CPF: 050.302.751-00 (RECORRIDO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), WELLITON SILVA MODESTO - CPF: 050.302.751-00 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.751.730/0002-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1000620-04.2021.8.11.0090

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ

Recorrente(s): WELLITON SILVA MODESTO

VERDE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Recorrido(s): WELLITON SILVA MODESTO

VERDE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo impedimento de embarque para que o consumidor seguisse viagem no itinerário então contratado, quando da tentativa de baldeação, resta constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da empresa conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual condenou a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, ocasionados pela falha na prestação dos serviços.

A empresa demandada, em suas razões recursais, pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que a ação seja julgada improcedente, na medida em que não incorreu em qualquer falha na prestação dos seus serviços. Subsidiariamente, requer a redução da condenação.

A parte reclamante, em seu recurso, pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso do consumidor deve ser conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Conforme demonstrado nos autos, o autor adquiriu passagens rodoviárias de Nova Canaã do Norte/MT para Nova Santa Helena/MT, de onde iria realizar baldeação para outro veículo com destino à Guarantã do Norte/MT, sendo ambos os trechos operados pela Reclamada.

Alega, porém, que, quando da tentativa de baldeação, foi impedido de seguir a viagem contratada, sendo que ao se dirigir ao guichê, o atendente não resolveu o problema que não deu causa, de onde, a empresa em que o Autor trabalha resolveu busca-lo para levar até a Cidade de Guarantã do Norte.

Consta nos autos lastro probatório em que aponta para a versão do consumidor, vez que este acosta em sua exordial os respectivos comprovantes de compra de passagens, bem como, nos autos do processo 1001610-44.2021.8.11.0009 no qual figura como Autor o Sr. Fabio Pereira dos Santos, que também estava na mesma rota, sendo colega de trabalho do Autor, foram juntados vídeos, em que registram o momento em que estavam na rodoviária de Nova Santa Helena/MT, no aguardo de outro veículo, que, porém, não foi disponibilizado.

Assim, tenho pela existência de falha na prestação dos serviços da Reclamada, a qual tem o dever de reparar os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, cumulado com art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral se mostra presente vez que o Reclamante foi impedido de seguir viagem, valendo-se de auxílio de terceiros a fim de chegar ao destino final, isto após longa espera na rodoviária de Nova Santa Helena/MT, de onde não logrou êxito em ser reacomodado em outro ônibus da Requerida.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do reclamante

para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

b)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa;

Condeno a empresa demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1o grau que foi o objeto do seu recurso, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023